Tribunal: TJSP
Processo: 1000111-95.2018.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito e condenatória de danos morais - renegociação de empréstimo consignado - exclusão do contrato anterior - interrupção dos descontos das parcelas - instituição financeira que não logrou êxito em incluir a renegociação junto ao órgão pagador - infração ao dever de informação - ausência de culpa exclusiva do consumidor - fatos narrados que, todavia, não

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito e condenatória de danos morais - renegociação de empréstimo consignado - exclusão do contrato anterior - interrupção dos descontos das parcelas - instituição financeira que não logrou êxito em incluir a renegociação junto ao órgão pagador - infração ao dever de informação - ausência de culpa exclusiva do consumidor - fatos narrados que, todavia, não denotam o abalo moral do autor - dano moral não configurado - recurso do réu provido para esse fim - recurso do autor prejudicado.